Tribunal: TJBA
Processo: 8000383-78.2020.8.05.0209
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000383-78.2020.8.05.0209

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA

APELADO: MARIA REINALDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AQUILES NEREU DA SILVA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PETROS. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DA APELADA COMO BENEFICIÁRIA DO SEU FALECIDO MARIDO. EXIGÊNCIA. RESOLUÇÃO 49/1997-PETROS. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DA PENSÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. FUNÇÃO SOCIAL DA PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA PROTETIVA. ABRANDAMENTO DE CLÁUSULAS REGULAMENTARES. PRECEDENTES STJ. NECESSIDADE DE PRÉVIO CUSTEIO PARA INCLUSÃO DE DEPENDENTE. PREJUÍZO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA. RATEIO ENTRE BENEFICIÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8000383-78.2020.8.05.0209
, em que são litigantes os acima indicados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.